Tribunal: TJES
Processo: 5005456-70.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005456-70.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: DIEXMAR SANTOS PRUDENTE

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. LEI Nº 14.843/2024. EXAME CRIMINOLÓGICO OBRIGATÓRIO PARA CRIME COMETIDO APÓS A VIGÊNCIA DA NOVA LEI. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de execução penal interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão que concedeu ao apenado a progressão para o regime aberto, sem a realização prévia de exame criminológico. O agravante pleiteia a revogação da decisão para que seja exigido o exame criminológico, conforme nova redação do art. 112, da LEP, introduzida pela Lei nº 14.843/2024.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a obrigatoriedade do exame criminológico, prevista na Lei nº 14.843/2024, aplica-se à hipótese concreta; (ii) estabelecer se é possível manter provisoriamente o regime aberto concedido ao apenado, até a realização do exame.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A nova redação do § 1º, do art. 112, da Lei de Execução Penal, dada pela Lei nº 14.843/2024, exige expressamente, para todos os casos de progressão de regime, a realização prévia de exame criminológico, além da boa conduta carcerária comprovada pelo diretor do estabelecimento prisional.
O crime pelo qual o apenado cumpre pena foi cometido após a entrada em vigor da Lei nº 14.843/2024 (11 de abril de 2024), sendo plenamente aplicável a exigência legal do exame criminológico.
A jurisprudência consolidada do STJ e de diversos tribunais estaduais reconhece a obrigatoriedade do exame criminológico nos casos de crimes cometidos após a vigência da nova lei.
Apesar da ilegalidade da decisão agravada, a revogação imediata da progressão de regime não se mostra proporcional, em razão do tempo decorrido desde a concessão do benefício e da ausência de registro de falta grave ou novo crime por parte do apenado durante o período em que permaneceu em liberdade.
A manutenção do regime aberto, de forma provisória, até a realização do exame criminológico, preserva a estabilidade da execução penal e o princípio da proporcionalidade, sem prejuízo da reavaliação judicial posterior com base no laudo técnico.
IV. DISPOSITIVO
Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 112, § 1º (com redação dada pela Lei nº 14.843/2024).
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg-HC 964.073, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, DJE 16/06/2025; TJSP, AG-ExPen 0004046-50.2025.8.26.0521, Rel. Des. Sérgio Mazina Martins, j. 07/07/2025; TJSC, AG-ExPen 8000573-80.2025.8.24.0033, Rel. Des. Sérgio Rizelo, j. 27/05/2025; TJSC, AG-ExPen 8000464-66.2025.8.24.0033, Rel. Des. Ernani Guetten de Almeida, j. 06/05/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade de votos, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5005456-70.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: DIEXMAR SANTOS PRUDENTE

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de agravo de execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, inconformado com a decisão acostada no mov. 32.1 da Execução Penal nº 2000007-77.2025.8.08.0035, proferida pela magistrada da Vara de Execuções Penais de Vila Velha – Exclusiva Regime Semiaberto, que concedeu ao reeducando
DIEXMAR SANTOS PRUDENTE
a progressão para o regime aberto, sem a prévia realização de exame criminológico.

Em razões recursais sediadas no mov. 47.1, o agravante pugna pela revogação da decisão ora objurgada, para que seja determinada a realização do exame criminológico para análise do preenchimento do requisito subjetivo previsto no artigo 112, da LEP, em observância à alteração promovida pela Lei nº 14.843/2024.

Pois bem.

Sabe-se que com o advento da Lei nº 14.843/2024, que entrou em vigor em 11 de abril de 2024, foram promovidas alterações na Lei de Execução Penal, dentre elas, a obrigatoriedade da prévia realização de exame criminológico como um dos requisitos para progressão de regime prisional.

Nesse contexto, enquanto antes da mencionada lei o exame criminológico era facultativo,
agora passa a ser obrigatório em todas as hipóteses
, conforme preceitua o § 1º, do artigo 112, da Lei nº 14.843/2024,
in verbis
:

Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos: [...]

§ 1º
Em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, e pelos resultados do exame criminológico
, respeitadas as normas que vedam a progressão.

Por ser oportuno, registro que a jurisprudência pátria firmou o entendimento de que “
[...] A obrigatoriedade do exame criminológico para progressão de regime com base na redação dada pela Lei n. 14.843/2024 ao art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal só é aplicável às condenações por crimes cometidos após a vigência da modificação legal. Precedentes.
[...]
. (STJ; AgRg-HC 964.073; Proc. 2024/0450466-5; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Og Fernandes; DJE 16/06/2025).
”.

Assim, após analisar minuciosamente os documentos que instruem o feito, entendo que merece acolhimento o recurso ministerial.

Por ser oportuno, registro que a Execução Penal nº 2000007-77.2025.8.08.0035 está relacionada aos autos da Ação Penal nº 0001427-24.2024.8.08.0024, e que ela se referente a crime ocorrido em 17 de junho de 2024.

Assim, resta evidenciado que o crime fora praticado quando já estava em vigor a Lei nº 14.843/2024, que passou a exigir a realização de exame criminológico para progressão de regime prisional em todos os casos, de modo que a decisão
a quo
viola expressamente o § 1º, do artigo 112, da Lei de Execução Penal.

Nesse ponto, oportuno colacionar os seguintes julgados:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. PARECER DA COMISSÃO TÉCNICA DE CLASSIFICAÇÃO. Exame criminológico. Crime cometido após da vigência da Lei nº 14.843/2024. Obrigatoriedade. Estão sob a égide da novel Lei todas as infrações cometidas após 11 de abril de 2024. (TJSP; AG-ExPen 0004046-50.2025.8.26.0521; Piracicaba; Décima Segunda Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Sérgio Mazina Martins; Julg. 07/07/2025).

RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE DECLARA INCIDENTALMENTE A INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL DA LEI Nº 14.843/24, DISPENSA A REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO E DEFERE PROGRESSÃO DE REGIME. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 1. Exame criminológico. Lei nº 14.843/24. Art. 112, § 1º, da Lei de execução penal. Obrigatoriedade. Constitucionalidade. 2. Progressão de regime. Revogação imediata. Estabilidade da execução. Preservação até prova em contrário. 1. A nova redação do art. 112, § 1º, da Lei de execução penal, dada pela Lei nº 14.843/24, que tornou obrigatória a realização de exame criminológico para a avaliação do requisito subjetivo da progressão de regime, não padece de inconstitucionalidade formal ou material. Ressalvada a posição do relator -, devendo ser analisada casuisticamente eventual ocorrência de excesso de execução derivada do atraso na feitura do exame. 2. Deferida, pelo juízo da execução penal, a progressão ao regime aberto sem a realização de exame criminológico porque não presentes elementos concretos para tanto, mas sendo ele necessário porque o apenado cumpre pena por crime cometido após a vigência da Lei nº 14.843/24, não deve ser aquela, de pronto, revogada, mas intimado o apenado para que compareça no estabelecimento prisional em horário designado para a avaliação e, após ouvidas as partes, analisada a manutenção ou não da progressão. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJSC; AG-ExPen 8000573-80.2025.8.24.0033; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Sérgio Rizelo; Julg. 27/05/2025).

Apesar de restar evidente o desacerto da decisão ora objurgada, tenho por necessário manter, por ora, o reeducando
DIEXMAR SANTOS PRUDENTE
em sua atual situação, qual seja, regime aberto, tendo em vista o decurso do tempo desde a prolação da decisão agravada, aliado ao fato de que desde a implementação do benefício, inexiste informação sobre descumprimento das regras impostas, conforme incluso nas informações complementares do id 14034783:

Verifica-se no sistema INFOPEN e na Decisão de evento 32.1, que o interno
encontra-se solto desde 22/02/2025
.Durante esse período, em que esteve com uma vigilância menor por parte do Estado, não cometeu novo crime ou outra falta grave, o que demonstra o seu compromisso e responsabilidade em cumprir corretamente a sua pena, não sendo razoável ou proporcional a determinação do retorno do reeducando para realização do exame criminológico para verificar o cumprimento do requisito subjetivo para a progressão de regime.

Assim, entendo que a revogação da progressão de regime, com o imediato retorno do apenado ao regime semiaberto, não se apresenta como a melhor medida a ser adotada, tendo em vista o objetivo de reintegração social do condenado.

Destarte, apoiado no princípio a proporcionalidade, entendo que, após a realização do devido exame criminológico, deverá a magistrada da Vara de Execuções Penais de Vila Velha – Exclusiva Regime Semiaberto reavaliar a situação do reeducando, editando nova decisão, confirmando ou não a concessão do benefício.

Por ser oportuno, saliento que tal entendimento encontra amparo na jurisprudência pátria:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA DEFERIMENTO DE PROGRESSÃO DE REGIME SEM A OBRIGATORIEDADE DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. PRETENDIDA EXIGÊNCIA DA CONFECÇÃO DO EXAME PARA AFERIÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO (ART. 112, §1º, DA LEP REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 14.843/2024). Parcial acolhimento.
Crime cometido pelo agravado posterior à Lei nº 14.843/2024. Imperiosa observância aos novos parâmetros instituídos pela norma. Decisão reformada no ponto. Entretanto, manutenção da progressão até o resultado do exame criminológico. Precedentes desta corte. Recurso conhecido e parcialmente provido
. (TJSC; AG-ExPen 8000464-66.2025.8.24.0033; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Ernani Guetten de Almeida; Julg. 06/05/2025).

À luz do exposto,
CONHEÇO
e
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso ministerial, a fim de determinar que o Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha – Exclusiva Regime Semiaberto proceda as medidas cabíveis para submeter o agravado
DIEXMAR SANTOS PRUDENTE
ao exame criminológico, devendo mantê-lo provisoriamente no regime aberto e, após a confecção do laudo, proceder à reavaliação da progressão de regime prisional anteriormente deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)